Tribunal: TJES
Processo: 5018928-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018928-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5018928-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NÃO COMUNICADA FORMALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Cancelamento de Protesto, julgou procedente o pedido de ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para a cobrança de débitos de IPTU relativos a imóvel alienado na década de 1980, cujo contrato de compra e venda foi extraviado e não formalmente registrado junto ao Fisco Municipal. O Município apelante sustenta a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos débitos por não ter havido comunicação formal da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o conhecimento da remessa necessária; (ii) se o autor pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU relativos ao período posterior à alegada alienação do imóvel, considerando a ausência de notificação formal ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC, o proveito econômico obtido pelo autor é inferior a 100 salários mínimos, limite para a submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, posse ou domínio útil de imóvel localizado em área urbana, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, sendo o proprietário responsável pelo tributo até que a transferência seja formalmente registrada.

5. Embora o registro da alienação do imóvel no cartório competente seja a forma de transferência de responsabilidade pelo IPTU, no caso concreto, o Município foi formalmente comunicado em 2015 sobre a alienação do bem, devendo responder pela atualização cadastral a partir desta data.

6. A municipalidade não apresentou justificativa plausível para a continuidade da cobrança após ter sido informada da alienação em 2015, o que viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

7. Contudo, a CDA referente ao exercício de 2013 deve ser mantida, pois foi emitida antes da ciência inequívoca da alienação do imóvel pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de IPTU em face do proprietário anterior apenas até o momento da ciência inequívoca da alienação por parte do Município.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3º, III; CTN, arts. 32 e 34; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10024062177191002, Rel. Maria Inês Souza, j. 31/05/2022; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1006539-62.2022.8.26.0270, Rel. Ponte Neto, j. 09/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001320-02.2018.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que,
em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ausência responsabilidade de
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
de arcar com os débitos objeto da controvérsia
.

Em seu recurso (ID 8775988), o
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta que a responsabilidade do apelado pelo pagamento do IPTU deve permanecer, considerando que não comunicou a alienação do imóvel ao Fisco.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO

Primeiramente, ressalto que, a despeito da magistrada sentenciante ter submetido o feito à remessa necessária, o artigo 496, §3º, III, do CPC, dispensa a submissão do processo ao duplo grau de jurisdição obrigatório nas sentenças proferidas contra os Municípios quando à condenação ou proveito econômico obtido for inferior a 100 (cem) salários mínimos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...] § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...] III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso, a exordial faz menção a seis documentos de Certidão de Dívida Ativa, os quais, somados, não passam de R$11.000,00 (onze mil reais); tanto assim que o valor atribuído à causa foi de R$ 10.936,04 (dez mil, novecentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

Assim, não há um cenário no qual a condenação ou o proveito econômico obtido passe de 100 (cem) salários-mínimos, de forma que deve ser afastada a remessa necessária. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO MESURÁVEL - VALOR AFERÍVEL INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1.
Não se conhece da remessa necessária quando, não obstante a aparente iliquidez da sentença, o conteúdo econômico da condenação pode ser mensurado,
revelando-se inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos ( CPC, 496, § 3º, II). 2. Remessa não conhecida. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10024062177191002 Belo Horizonte, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA –
Descabimento do reexame necessário, eis que ausente recurso voluntário das partes, e que o valor do proveito econômico é inferior ao limite de 100 salários-mínimos, previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC – Não conhecimento da remessa necessária
. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1006539-62.2022.8.26.0270 Itapeva, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 09/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024)

Com tais considerações,
não conheço da remessa necessária
.

Lado outro, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

II - MÉRITO

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de inexigibilidade de débito mediante reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que o Município de Serra passou a emitir CDAs em seu desfavor, todavia, o lançamento seria inválido diante da ausência de notificação, em especial pelo fato de que não é proprietário de imóvel na Comarca de Serra; ressaltou que possuía um terreno naquela cidade, mas que este fora vendido ainda na década de oitenta, sendo que o contrato teria sido extraviado (ID 8775945 - fl. 3):

[...] Aliás, nos processos referidos já houve audiência de conciliação e protocolo de Exceção de Pré-Executividade, onde
foi esclarecido que o Autor não é proprietário de qualquer imóvel na comarca de Serra. Ressaltou que possuía um terreno, mas que este fora vendido ainda na década de 1.980, sendo que o contrato de compra e venda fora extraviado e que não sabe precisar a localidade do imóvel ou a identidade do novo proprietário.

Nesse sentido, da sinuosa petição inicial, é possível extrair que o autor almeja o cancelamento definitivo dos débitos e impedimento de emissão de novas CDAs, de forma que só pode estar se referindo às CDAs mencionadas na própria exordial (ID 8775945 - fl. 4):

Na certidão emitida em 19/10/2021 pelo cartório do 1º
ofício da 1ª zona de Serra (doc. anexo) constam 6 (seis) protestos, todos apresentados pela Ré. Vejamos.

1 - CDA 8302152, emitida em 01/01/2019, no valor de R$ 1.178,28;

2 - CDA 8301678, emitida em 01/09/2019, no valor de R$ 1.451,74;

3 - CDA 8294726, emitida em 01/01/2018, no valor de R$ 2.940,00;

4 - CDA 8294456, emitida em 01/01/2018, no valor de R$ 2.772,94;

5 - CDA 8285648, emitida em 02/01/2013, no valor de R$ 543,46;

6 - CDA 8285647, emitida em 01/01/2017, no valor de R$ 2.049,62.

Ato seguinte, em contestação (ID 8775965), o Município recorrente defendeu a possibilidade de cobrança dos débitos, tendo em vista que o lançamento de IPTU teria se dado em relação aos imóveis inscritos no cadastro imobiliário em nome de
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES
.

Da mesma forma, menciona que os lançamentos questionados na ação teriam sido verificados em momento anterior à data de alteração do cadastro, haja vista que esta teria ocorrido apenas em 2020 (ID 8775965):

[...]
Apesar de alegar que procedeu a venda dos imóveis, somente no final do ano de 2015 o requerente solicitou à administração a retirada dos IPTU’s do seu nome, informando não ser mais proprietário, sem apresentar qualquer comprovação, exatamente como faz nestes autos
.

Sendo assim, o Município requerido, diante do requerimento e após as análises/vistorias necessárias, procedeu às alterações para que novos lançamentos sejam efetuados em nome de EDGAR PEREIRA DA COSTA.

Ocorre, porém, que
os lançamentos efetuados pela Municipalidade e questionados na presente ação foram verificados anteriormente à data da alteração do cadastro
.

Não se sabe o motivo pelo qual o requerente demorou tanto para comunicar o Município requerido sobre a mudança de propriedade do imóvel em questão, mas foi exatamente essa demora na comunicação, feita inclusive sem qualquer documento de comprovação, que demandou a prática dos atos de cobrança dos tributos enquanto o imóvel permaneceu em seu nome.

Sem a necessária comunicação ao Município requerido sobre o aludido negócio jurídico, continuou o requerente como único responsável pelo pagamento do tributo, desse modo, não tinha o fisco municipal outra alternativa senão proceder os lançamentos do IPTU em nome do requerente. [...]

Assim, tem-se como ponto incontroverso que: (i) o requerente era realmente proprietário de imóvel na Serra; (ii) inexiste registro da alienação do imóvel, haja vista que o contrato de compra e venda foi extraviado; (ii) no ano de 2015 houve a comunicação do Município de Serra de que Altamiro Arnone Rodrigues não era mais proprietário do imóvel.

Examinando o documento de ID 8775966, que trata de síntese do processo administrativo 68996/2015, em que foi realizada a solicitação de retirada dos IPTUs do nome de Altamiro Arnone Rodrigues, por não mais ser proprietário do bem, tem-se as seguintes informações:

Atendendo a solicitação do OF PROJUD 275/2021, Processo Judicial, 5018928-33.2021.8.08.0048 VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL requerente Altamiro Arnone Rodrigues, cpf 675.028.738-72, temos a dizer que:

- Inscrição 012.1.078.0020.001, quadra C2 LOTE 001 - área com 549m2, foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0488.001, quadra C2 LOTE 002 área com 541m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0032.001, quadra C2 LOTE 003- área 300m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

- Inscrição 012.1.078.0044.001, quadra C2 LOTE 005 área 300 m2 foi de propriedade do requerente no período de 05/05/2005 até a data de 23/07/2020.

Informo que essas averbações foram realizadas por meio do processo administrativo 68996/2015 de autoria do próprio requerente, sendo que no requerimento inicial o mesmo solicita a retirada dos IPTUs do seu nome “pois não é mais proprietário”.

Informo ainda que a partir da data de 23/07/2020 os cadastros foram transferidos para EDGAR PEREIRA DA COSTA CPF 940.867.537-15.

Segue cópia do processo administrativo 68996/2015.

Ocorre que, o referido processo administrativo não foi juntado aos autos por parte da municipalidade, o que fragiliza a tese recursal, uma vez que o documento que poderia melhor esclarecer a controvérsia que cerca a propriedade do imóvel não foi acostado por mera liberalidade.

Ora, uma vez reconhecido pelo próprio
MUNICÍPIO DE SERRA
que o processo informando que não era mais proprietário do bem se deu em 2015, deveria ter apresentado a integralidade do procedimento, como forma de elucidar o motivo pelo qual reconheceu apenas em 2020 a pretendida alteração da titularidade.

Até porque, não foi apresentada justificativa razoável para o fato de que permaneceu responsabilizando o requerente pelo pagamento das verbas tributárias relacionadas ao imóvel no transcurso do processo administrativo, se desde 2015 tinha ciência inequívoca da alienação, tendo sido instado a promover a alteração dos cadastros tributários municipais pelo apelado.

Isto é, se existe algum motivo legítimo e relevante para que apenas em 2020 tenha sido reconhecida a alteração da propriedade do bem, caberia ao Município elucidar tais questões, especialmente por tratar-se de decisão administrativa tomada justamente pelo referido ente público, bem como porque a tese defensiva da municipalidade gravita em torno do momento em que houve a troca da titularidade do bem nos cadastros municipais.

Pois bem. Quanto ao IPTU, vejamos o que dispõe o a Código Tributário Nacional, ao tratar do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU):

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
.

Assim, “
consoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006643, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Neste ponto, ressalto que não desconheço a orientação jurisprudencial no sentido de que a alteração da propriedade apta a alterar a legitimidade passiva tributária, exige registro da transferência do imóvel:

[...] 1.
Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245)
. [...] (Data: 21/Aug/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5003954-05.2021.8.08.0011; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 2.
É ilegítimo para estar no polo passivo da execução fiscal que persegue débito de IPTU o ex-proprietário que levou a registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, a Escritura Pública de compra e venda do imóvel em data anterior ao fato gerador da exação
. [...] (Data: 25/Sep/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5006909-71.2023.8.08.0000; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Contudo, em atenção às especificidades do caso concreto, ainda que não tenha sido realizada a devida transferência do imóvel ou mesmo averbada a compra e venda no cartório de registro de imóveis, entendo que não é possível atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento das verbas tributárias relacionadas ao bem em data posterior à data em que o Município de Serra foi indubitavelmente cientificado acerca da alteração da propriedade, notadamente quando reconheceu o direito pleiteado pelo particular, efetuando, finalmente, tal modificação.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

[...]
Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB. Ciência da municipalidade a respeito da alienação do imóvel ocorrida antes dos fatos geradores dos tributos cobrados.
Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Ilegitimidade da agravante reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2211417-97.2021.8.26.0000; Ac. 15209348; Nova Odessa; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 23/11/2021; DJESP 29/11/2021; Pág. 2642)

Outro não é o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – ILEGITIMIDADE DO EXCIPIENTE/APELADO – CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE ACERCA DA VENDA DO IMÓVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS 1.
O espólio promitente vendedor não é responsável pelo pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU), uma vez que os fatos geradores ocorreram posteriormente à alienação do imóvel e à devida comunicação ao fisco municipal.
2. A cobrança efetivada pelo ente público exequente configura comportamento contraditório, porquanto no próprio cadastro da unidade imobiliária o espólio não figura como responsável fiscal. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (Data: 25/Nov/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5001320-02.2018.8.08.0024; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, ainda que não registrada a transferência do imóvel no cartório competente para tanto, reputo que o autor não pode sofrer cobrança de IPTU dos exercícios posterior à data em que iniciou o processo para mudança da titularidade (2015), haja vista a ciência inequívoca da municipalidade acerca da alteração da propriedade.

Reitero que, a partir do momento em que o
MUNICÍPIO DE SERRA
reconheceu em contestação que a alienação do imóvel foi devidamente comunicada em 2015, só poderia ter mantido a cobrança pelas obrigações tributárias relacionadas ao bem em desfavor do autor se houvesse alguma justificativa razoável para tanto.

Entretanto, ao não apresentar justificativa ou prova que permita a cobrança após a ciência inequívoca da alteração da titularidade do bem, não se afigura razoável ou proporcional manter a higidez quanto aos lançamentos posteriores ao ano de 2015.

Logo, retomando a data de emissão das CDAs objeto da controvérsia, verifica-se que apenas uma destas foi emitida em data anterior ao ano de 2015, qual seja: “5 - CDA 8285648, emitida em 02/01/2013, no valor de R$543,46” (ID 8775945 - fl. 4 e ID 8775953 - fl. 2).

Outrossim, ainda que a pretensão recursal deva ser parcialmente atendida, para manter a possibilidade de cobrança da CDA 8285648, tal providência não tem o condão de alterar a sucumbência; isso porque, o autor almejava a declaração de inexigibilidade dos créditos inscritos em 06 (seis) certidões diversas, sendo que 05 (cinco) destas foram julgadas procedentes, por tratarem-se de lançamentos posteriores ao ano de 2015.

Dessa forma, em atenção à sucumbência mínima, prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sucumbência nos termos estabelecidos na sentença, com a condenação do Município requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a possibilidade de cobrança dos débitos correspondentes à CDA
8285648, considerando que a emissão se deu em 02/01/2013, ou seja, data
anterior à ciência inequívoca do
MUNICÍPIO DE SERRA
quanto à alteração da titularidade do imóvel objeto da obrigação
.

Considerando o provimento parcial do apelo, deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/09/2024 às 12:33:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52988809092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para não conhecer da remessa necessária e dar parcial provimento ao recurso.